Tribunal: TJDFT
Processo: 0711212-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CDC. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RESPONSABILIDADE. TEORIA OBJETIVA. ART. 14, CAPUT, DO CDC. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica existente entre as partes subsume-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante insere-se na condição de prestadora de serviço e a apelada na qualidade de destinatário final e, portanto, consumidor (CDC, 2o; 3o; 14 e 17).
2. A responsabilidade civil de clínica odontológica deve ser constatada com amparo na teoria da responsabilidade objetiva (CDC, art. 14).
3. As próteses dentárias possuem finalidade primordialmente estética, o que configura obrigação de resultado. Nesse caso, a não obtenção do resultado final configura lesão passível de responsabilização. Precedente.
4. A prova técnica não apontou irregularidade ou inadequação no tratamento fornecido pela clínica odontológica. A autora também não foi capaz de afastar as conclusões firmadas no laudo pericial. Ante a ausência de prova de falha na prestação do serviço do fornecedor, afasta-se sua responsabilidade e o dever de indenizar (CDC, art. 14).
5. Diante da inexistência de prova do descumprimento contratual pela clínica odontológica e da comprovada desistência do tratamento por parte da paciente, por sua conta e risco, não há direito ao reembolso das despesas realizadas pela consumidora.
6. Recurso conhecido e não provido.